Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. FUGA. RECAPTURA EM OUTRA CIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DECISÃO SUPERVENIENTE. RECURSO PRÓPRIO. FALTA GRAVE. PROBABILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PROVÁVEL REGRESSÃO DE REGIME.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado a 12 anos e 04 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11343/06; 35, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11343/06; 14, caput, da Lei no 10826/03, que progrediu para o regime semiaberto, mas como não retornou para o pernoite foi expedido mandado de prisão, que foi cumprido na Comarca de Anápolis/GO.

2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, a autoridade coatora não havia decidido de forma definitiva sobre o pleito formulado pelos impetrantes, postergando a decisão para momento posterior a colheita de informações acerca das condições de saúde e do estabelecimento penitenciário onde o sentenciado se encontra recolhido. Não obstante, em consulta aos autos da origem verifica-se que já fora proferida decisão indeferindo o pleito. Em tal circunstância, resta prejudicada a alegação de constrangimento ilegal, por eventual ausência de decisão definitiva acerca do pleito, haja vista que já se tem nos autos o provimento jurisdicional manifestando-se acerca do pedido deduzido pelos impetrantes, para o qual existe previsão legal de recurso próprio – Agravo em Execução (artigo 197, da LEP).

4. No que diz respeito à alegada demora na realização de audiência de justificação, verifica-se que o réu empreendeu fuga para a cidade de Anápolis, deixando de retornar ao presídio, cometendo, em princípio, falta grave durante o cumprimento da pena. Não há como acolher, nesta via estreita, em que nãos e admite dilação probatória, as justificativas apresentadas. Por ora há motivação suficiente para a regressão do regime, diante do cometimento de falta grave, independentemente da audiência de justificação, não realizada até o momento pela impossibilidade de sua realização no presídio em que o paciente se encontra. No entanto, já foi solicitado o recambiamento do preso para o Distrito Federal, não se constatando, da situação exposta, constrangimento ilegal.

5. Ordem admitida e denegada.